Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e afastou a possibilidade de denunciação da lide à União Federal e a remessa dos autos à Justiça Federal. O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento de ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Afirma que o pólo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto pela União Federal, ao argumento de que somente aquela pode realizar depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a possibilidade de aplicação da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça de maneira análoga. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Pleiteia a aplicação do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil ao presente caso, com o chamamento ao processo da União Federal e a remessa dos autos à Justiça Federal. Em relação à prejudicial de mérito, alega ser de cinco anos o prazo prescricional o prazo da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. Afirma que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Relata que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o qüinqüênio seguinte ao último depósito. Argumenta que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 descabem novos depósitos e que somente até 1993 poderia ter sido proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 13446791 e 13446792). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parte do recurso (ID 13483969), o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do agravo de instrumento (ID 13696501). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do recurso no tocante aos pedidos relacionados à ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Comum, por serem matérias não previstas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. As alegações de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum não se incluem na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. O pedido relacionado ao chamamento ao processo também não pode ser conhecido, em razão de não ter sido apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, a análise da referida matéria ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, não conheço do pedido referente à impossibilidade de inversão do ônus da prova. A leitura de decisão agravada revela que, a despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, não foi deferida a inversão do ônus da prova, carecendo o agravante de interesse recursal com relação a esse ponto. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar se a pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) está prescrita. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP é de cinco anos. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) (AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008)” Saliente-se que o termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) é a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. . Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão 1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STJ E STF. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O termo inicial da prescrição nos casos em que se busca a correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1111838, 07151528220178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese dos autos, considerando que a última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária ocorreu em 25/09/2014 e que a propositura da ação ocorreu em 01/08/2019, não vislumbro a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator